Tribunal: TJDFT
Processo: 0000725-33.2018.8.07.0019
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000725-33.2018.8.07.0019 APELANTE: RAFAEL BATISTA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Rafael Batista Almeida foi condenado a um ano de reclusão, no regime inicial aberto, substituído por uma restritiva de direitos, e multa, por infringir o artigo 140, § 3o, do Código Penal. Narra a denúncia que no dia 17/02/2018, por volta de 14h20min, na Avenida Recanto das Emas, Quadra 104, ele embarcou em um ônibus levando um cachorro no colo; ao ser advertido pelo motorista que o animal só poderia estar no ônibus se estivesse em uma gaiola ou equivalente, dai se originando uma discussão; foi então que chamou o motorista de “Preto Nojento” e “Seu Negro”, ao descer do coletivo e correr; o motorista o perseguiu a pé e conseguiu detê-lo até a chegada da Polícia, que o conduziu à presença do Delegado. A Defesa quer a pena abaixo do mínimo legal, reconhecendo-se a confissão espontânea e invocando os princípios da igualdade, da proporcionalidade e da individualização da pena. Nas contrarrazões (ID: 13747812) o Ministério Público opina pelo não provimento da apelação, posição endossada pela Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID: 14134967). A irresignação se limita em pedir a redução da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, mas essa pretensão encontra óbice na Súmula 231/STJ, com a seguinte dicção: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”. Embora não se trate de súmula vinculante, essa posição é adotada sem ressalva neste Tribunal. Em casos como este, prevê o Regimento Interno, que o Relator pode negar seguimento à apelação: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior. Assim, nega-se seguimento à apelação por estar em manifesto confronto com o entendimento acolhido pela Súmula 231/STJ, e predominante desta Corte, com base no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de fevereiro de 2020. George Lopes Leite Relator